Tribunal: TJDFT
Processo: 0729418-53.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DETRAN. TRANSFERÊNCIA VEÍCULO. RESOLUÇÃO 809/2020 DO CONTRAN. AUTORIZAÇÃO ELETRÔNICA PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO (ATPV-e). DOCUMENTO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO. RECUSA INJUSTIFICADA DA AUTORA. INTERVENÇÃO JUDICIAL DESNECESSÁRIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Em virtude da Resolução 809/2020 do Contran, publicada no Diário Oficial da União em 24 de dezembro de 2020, a partir de 04 de janeiro de 2021, o CRV - que contemplava no anverso o documento de propriedade (CRV propriamente dito) e no verso o documento de transferência (DUT) - deixou de existir. O documento de transferência passou a ser a Autorização Eletrônica para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV-e), e o CRV foi unificado com o CRLV, se transformando em Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo em meio digital (CRLV-e).
2. Com a alteração na legislação, o interessado na transferência do veículo deve preencher a Autorização Eletrônica para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV-e) e informar os dados do comprador para que o órgão de trânsito emita a autorização com todos os dados preenchidos e com o QRCode de segurança. Em seguida, o proprietário deverá levá-la ao cartório para fazer o reconhecimento de firma e ao Detran para a efetivação da transferência de propriedade, conforme explica a página do Detran na Internet.
3. Se a autora se recusou a preencher a ATPV-e, é indevida a intervenção judicial para condenar o Detran a expedir documento de transferência se a medida está ao alcance da parte.
4. Ao se recusar a preencher a autorização exigida pela nova legislação para transferir o bem, a autora construiu o próprio prejuízo, sendo indevida a compensação por eventuais danos morais decorrentes da demora.
5. Recurso conhecido. No mérito, provido.
6. Sem custas e sem honorários.